Tribunal: TJBA
Processo: 0506758-47.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506758-47.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

APELADO: PAULO ALMEIDA SINAY NEVES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. LEI 13.606/2018. RECURSO DO BANCO VISANDO REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR VISANDO ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é possível ao produtor rural, à luz da teoria finalista mitigada, dada a evidente hipossuficiência frente à instituição financeira.

2.

Preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida, inclusive a contratação anterior a 31/12/2016 e o decreto de estado de emergência com reconhecimento federal, não subsiste a alegação de ausência de prova técnica ou inobservância do ZARC.

3.

A renegociação é obrigatória nas hipóteses legais, não constituindo faculdade da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada e previsão expressa do MCR 2.6.9.

4.

Não há violação ao ato jurídico perfeito ou ao direito de propriedade quando há previsão legal que autoriza intervenção nas relações contratuais para proteção do produtor rural.

5.

Quanto à base de cálculo dos honorários, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência, devendo ser utilizado o proveito econômico quando este for mensurável, como no caso.

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506758-47.2018.8.05.0274, em que figuram como Apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e JOÃO BOSCO FERNANDES DUARTE JÚNIOR
e Apelados
PAULO ALMEIDA SINAY NEVES e BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora